Tribunal: TJSP
Processo: 2007988-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU DE 2013 – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO, POIS A CDHU FAZ JUS À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE, AO INTERPRETAR A LEI MUNICIPAL 558/2008, MOTIVO PELO QUAL FICA MANTIDA A EXCLUSÃO DA ALUDIDA COMPANHIA DO POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM - RECURSO NÃO PROVIDO.